Tribunal: STF
Processo: Rcl 82503
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba/SJ-PR, nos autos do processo nº 5038301-22.2023.4.04.7001/PR, que manteve a tutela provisória de urgência, determinando a continuidade do fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo após ter julgado improcedente o pedido da ação.



    A reclamante sustenta que a decisão reclamada descumpriu a autoridade dos paradigmas firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243) de repercussão geral. Argumenta-se que a concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS deve observar cumulativamente os requisitos estabelecidos por esta Corte, sendo que a decisão reclamada violou especificamente o item 2, "b", do Tema 6, ao manter o fornecimento do medicamento sem a demonstração da ilegalidade do ato da CONITEC que recomendou sua não incorporação.



    Narra a União que a ação de origem foi ajuizada por um paciente pleiteando o medicamento "LENVATINIBE 24 mg". Embora a sentença final tenha julgado improcedente o pedido, reconhecendo expressamente a ausência de ilegalidade no ato administrativo e a falta de cumprimento dos requisitos vinculantes, o juízo de primeiro grau manteve, de forma contraditória, a eficácia da tutela provisória. 



    A reclamante transcreve trechos da decisão para evidenciar o paradoxo: "[...] subsiste o óbice jurídico decorrente da ausência de ilegalidade no ato administrativo de não incorporação e do entendimento vinculante do STF, que exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 para o deferimento judicial de medicamentos fora das listas do SUS. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe." Contudo, a mesma decisão estabelece que "[...] a revogação a tutela somente terá efeitos: a) a partir do recebimento de eventual recurso pelo TRF [...] ou, b) com o trânsito em julgado desta sentença [...]".



    Ao final, pede a procedência da ação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo trecho da sentença reclamada (eDoc. 7):



    “Em breve síntese, o medicamento requerido possui registro sanitário na ANVISA, requisito necessário, porém não suficiente à concessão do pleito. Houve avaliação pela CONITEC quanto ao fármaco pleiteado, que concluiu, por meio da Portaria SECTICS/MS nº 42/2024, pela não incorporação ao SUS, fundamentando-se na ausência de custo-efetividade.



    A perícia judicial confirmou a adequação do medicamento ao quadro clínico do autor, bem como a inexistência de opções terapêuticas eficazes disponíveis no SUS. Por outro lado, subsiste o óbice jurídico decorrente da ausência de ilegalidade no ato administrativo de não incorporação e do entendimento vinculante do STF, que exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 para o deferimento judicial de medicamentos fora das listas do SUS. 



    Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (...)



    Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Considerando a anterior concessão da tutela provisória em sede recursal (processo 5038301-22.2023.4.04.7001/PR, evento 167, DOClevento 167, DESPADEC1) e, ainda, que a liminar vem sendo cumprida com o fornecimento do tratamento à parte autora, a revogação a tutela somente terá efeitos: a) a partir do recebimento de eventual recurso pelo TRF, não tendo a parte autora requerido o recebimento no efeito suspensivo ou tendo requerido não tendo sido deferido; ou, b) com o trânsito em julgado desta sentença caso não apresentado recurso.”



    A sentença reclamada reconhece que a CONITEC se manifestou de forma expressa pela não incorporação do medicamento ao Sistema Único de Saúde, conforme consignado na Portaria SECTICS/MS nº 42/2024, diante da ausência de custo-efetividade. Tal circunstância atrai diretamente a aplicação do item 2, “b”, do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), segundo o qual é indispensável, para a concessão judicial de fármacos não incorporados às políticas públicas do SUS, a demonstração da “ ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec”.



    Ao reconhecer a aplicabilidade do precedente (e a ausência de seus requisitos cumulativos) e, não obstante, preservar a ordem de fornecimento, o juízo incorre em ofensa ao art. 927 do CPC e ao dever de integridade: precedentes vinculantes não são recomendações; impõem adesão integral ou, se afastados, exigem distinção ou superação motivada. Aqui, não houve distinguishing nem overruling — houve descumprimento.



    A manutenção do fornecimento “apesar de” a tese vinculante não estar satisfeita transforma requisitos objetivos (evidência científica robusta, deferência técnico-administrativa, análise de custo-efetividade, inexistência de substituto terapêutico etc.) em meras cláusulas de estilo. Isso esvazia o conteúdo normativo dos precedentes e abrevia o seu propósito de racionalizar a judicialização da saúde.



    Reconhecida, na própria sentença, a ausência dos pressupostos firmados pelo STF, a única solução compatível com a autoridade das SV 60 e 61 e dos Temas 6 e 1.234 é a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a reclamação constitucional, para cassar o capítulo da decisão reclamada que manteve os efeitos da tutela de urgência.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente